Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702700-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA EVA MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. PANDEMIA. FATO SUPERVENIENTE. DESEQUILÍBRIO ENTRE OS CONTRATANTES NÃO COMPROVADO. DESCONTO EM FOLHA. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO RESTRITA A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de revisar cláusula contratual por desequilíbrio financeiro entre as partes deve estar ancorada em prova robusta de alteração drástica da situação econômica de uma delas por fato superveniente à contratação. 2. Não se verifica abusividade nos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento cuja somatória das parcelas respeita o limite mensal legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. 3. A limitação legal de descontos nos proventos do tomador de empréstimo limita-se aos contratos com previsão de consignação em folha de pagamento, não alcançando aqueles cuja consignação incide sobre a conta bancária do devedor. 4. A contratação simultânea de empréstimo bancário e outro produto oferecido pela instituição financeira somente configura prática abusiva se restar demonstrado que circunstância condicional entre ambas. Analogia à súmula 972/STJ. 5. É indevida a condenação do agente ao pagamento de indenização quando não reconhecido o fato ilegal em que se ampara a alegação de dano moral. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 39, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a prática do ora recorrido em vincular o acesso a taxas mais vantajosas em operações de empréstimo à aquisição de outros produtos, configura a venda casada, que é vedada pela legislação consumerista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 39, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o entendimento do órgão colegiado, no sentido de que “não comprovada a venda casada dos produtos mencionados pela autora/apelante, não se configura a prática de ato ilegal ou abusivo que justifique a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral” (ID 23818288 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029